Tribunal: TJSP
Processo: 2077924-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DE COBRAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA.
EXECUÇÃO AJUIZADA EM MARÇO DE 1999. EMBARGOS OPOSTOS EM DEZEMBRO DE 2014 ACOLHIDOS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DE COBRAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA.
EXECUÇÃO AJUIZADA EM MARÇO DE 1999. EMBARGOS OPOSTOS EM DEZEMBRO DE 2014 ACOLHIDOS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA EXECUÇÃO, DE MODO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SE DAR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077924-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DO
PARANÁ, é agravado JOÃO GUALBERTO MORETTL GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível– 36a Vara Cível
Processo n°:
2077924-58.2020.8.26.0000
Origem no:
0074998-03.2018.8.26.0100
Agravante:
ESTADO DO PARANÁ
Agravado:
JOÃO GUALBERTO MORETTL GUEDES
Juíza Prolatora da decisão agravada: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO 17.526
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DE
COBRAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS
EM 10% SOBRE O VALOR DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO
QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA
CAUSA.
EXECUÇÃO AJUIZADA EM MARÇO DE 1999. EMBARGOS
OPOSTOS EM DEZEMBRO DE 2014 ACOLHIDOS PARA
RECONHECER
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM INCIDIR
SOBRE O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS
À EXECUÇÃO E QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR
DA
EXECUÇÃO,
DE
MODO
QUE
A
CORREÇÃO
MONETÁRIA DEVE SE DAR A PARTIR DO AJUIZAMENTO
DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
ESTADO DO PARANÁ interpõe agravo de instrumento
da respeitável decisão interlocutória de fls. 105/106, complementada pela
decisão que rejeitou os embargos de declaração de fls. 133, que nos autos dos
embargos à execução, ora em cumprimento de sentença, que lhe move JOÃO
GUALBERTO MORETTL GUEDES, acolheu parcialmente a impugnação
do agravante, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos. Passo a julgar a impugnação. Ela se baseia em dois pontos:
base de cálculo para fixação do percentual de honorários e índice
dos juros de mora. Decido. O valor base sobre os quais incidem os
honorários está correto. Trata-se do valor atualizado da execução,
uma vez que, providos os embargos, esse foi o proveito econômico
obtido pelos embargantes. Os embargos visaram a desconstituir
todo o valor da execução. Providos, é natural que o percentual de
honorários incida sobre o valor da execução, devidamente
atualizado. Por outro lado, os juros devem observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança, entendimento esse
constante do julgamento, pelo Plenário do STF, do Recurso
Extraordinário (RE) no 870947, em sessão do dia 20.09.2017: "O
artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte que disciplina os juros moratória aplicáveis
às condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenação oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o- F da Lei 9.494/1997 com redação
dada pela Lei 11.960/2009" Ante o exposto, dou parcial
provimento à impugnação e determino o refazimento dos cálculos,
pelo exequente, conforme a presente decisão. Intime-se. Int.
Vistos. Conheço os embargos de declaração de fls. 123/126 e, no
mérito, nego provimento a eles, por não vislumbrar no despacho os
vícios apontados, considerando que os cálculos do exequente foram
efetuados de acordo com a decisão de fls. 105/106. Ressalte-se que
os embargos foram opostos em face do despacho de fls. 115, sendo
que o embargante pretende discutir pontos da decisão de fls.
105/106, já preclusa. Cumpra-se, portanto, o despacho.
Inconformado, o Estado do Paraná se insurge contra as
decisões e aduz, preliminarmente, que diferentemente do que mencionado na
decisão recorrida, não se operou a preclusão, uma vez que, quando proferido
o despacho de fls. 115, ainda não havia sido intimado da decisão que julgou
sua impugnação de fls. 105/106.
No mérito, afirma que há excesso de execução, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exequente, ora agravado, se utilizou de uma base de cálculo equivocada para
calcular os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe cobra na origem.
Argumenta que sentença que acolheu os embargos à
execução condenou o agravante ao pagamento de custas e despesas
processuais no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa nos embargos
à execução. Todavia, o agravado pretende cobrar os referidos honorários
calculando-os em 10% sobre o valor da causa atribuído à execução.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao
final, seu integral provimento para fins de se considerar, como base de
cálculo dos honorários de sucumbência, o valor da causa atribuído aos
embargos à execução.
O efeito suspensivo foi deferido quando da decisão
preliminar (fls. 11/14).
Recurso tempestivo e isento de preparo, pois o agravante
é Fazenda Pública do Estado do Paraná.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 18/22).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à 22a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Câmara de Direito Privado, tendo em vista o julgamento do recurso de
apelação
no
1128994-35.2014.8.26.0100
de
relatoria
do
Eminente
Desembargador Hélio Nogueira, hoje integrante da Colenda 23a Câmara de
Direito Privado. Ademais, a competência da Seção de Direito Privado para
esta demanda se justifica em razão do objeto, qual seja, execução de título
executivo extrajudicial cujo crédito fora cedido pelo Banco do Paraná à
Fazenda Pública do Estado do Paraná.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que a
execução (no 024343-91.1999.8.26.0100) foi ajuizada em 04 de março de
1999 (fls. 12/14 dos embargos), ocasião em que se cobrava um débito no
valor de R$ R$ 330.628,87 (trezentos e trinta mil seiscentos e vinte e oito
reais e oitenta e sete centavos).
Por sua vez, os embargos à execução (no
1128994-35.2014.8.26.0100) foram opostos em 17 de dezembro de 2014. O
executado, então embargante, atribuiu à causa o valor de R$ 330.628,87, ou
seja, o mesmo valor da execução.
Os embargos à execução foram acolhidos para fins de
reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e o exequente foi
condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10%
sobre o valor atualizado da ação, nos seguintes termos:
“Sucumbente o embargado, responderá por custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da ação, a contar do ajuizamento até a época
do efetivo pagamento, pela tabela de cálculo do E.Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Justiça deste Estado” (fls. 862 dos embargos à execução.
Destaquei).
Iniciado o cumprimento de sentença para fins de cobrar
os referidos honorários (no 0074998-03.2018.8.26.0100), o cálculo
apresentado pelo embargante, ora agravado, considerou corretamente o valor
principal como o valor da causa atribuído aos embargos (R$ 330.628,87).
Ademais, corrigiu monetariamente o valor considerando o termo inicial como
março de 1999, data do ajuizamento da execução.
Sabe-se que o valor atribuído aos embargos deve ser o
valor do débito cobrado na execução, de modo que, sendo os embargos
integralmente acolhidos, o executado se exonera da obrigação de pagar o
valor pleiteado pelo exequente.
No presente caso, reconhecida a prescrição intercorrente,
os embargos foram acolhidos para fins de extinguir a execução e condenar o
exequente no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10%
sobre o valor da ação que, seja da execução, seja dos embargos, representam
o mesmo valor.
Uma vez que o ajuizamento da execução para cobrança
do débito de seu em março de 1999, correta a correção monetária do valor da
causa desde então.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM
RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELO
EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO-SURPRESA NÃO
VERIFICADA NO CASO CONCRETO, POIS DEVIDAMENTE
ANALISADOS OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO
EXECUTADO,
APLICÁVEIS
AOS
CÁLCULOS
DO
EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR
O VALOR DA EXECUÇÃO, COM JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA, POIS COMPÕEM O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO. AUSÊNCIA NO CÔMPUTO HOMOLOGADO DE
VALORES QUE NÃO DEVAM INTEGRAR A EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. -- É DEVIDO O
PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 523 § 1o DO CPC, POIS NÃO HOUVE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA, POIS EMBARGANTE
NÃO SE ENCONTRAVA ATRELADA AO CONTRATO QUE
ORIGINOU A DÍVIDA E PREVIA CORREÇÃO PELA TR, ALÉM
DE
TER
SIDO
AQUELE O ÍNDICE UTILIZADO NA
EXECUÇÃO
EMBARGADA,
COMPONDO
O
PROVEITO
ECONÔMICO.
MÍNIMO
SUCESSO
DA
IMPUGNAÇÃO,
CORRENDO A SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE PELO
EXECUTADO, CONFORME ART. 86, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
DO CPC. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2051710-30.2020.8.26.0000; RELATOR (A): EDGARD ROSA;
ÓRGÃO JULGADOR: 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO;
FORO
DE
GUARATINGUETÁ
- 2a
VARA;
DATA
DO
JULGAMENTO: 13/05/2020; DATA DE REGISTRO: 13/05/2020)
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA

QUESTIONAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO
PRETENDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO
VALOR DA
CAUSA IDÊNTICO EM AMBAS AS AÇÕES POSSIBILIDADE
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ
PEDIDO DE
ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO
EMBARGANTE

INADMISSIBILIDADE,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001165-56.2019.8.26.0404;
Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077924-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator